Tribunal: TJSP
Processo: 2067191-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica.

Descabimento. A questão relativa a desconsideração da personalidade jurídica já foi apreciada por essa Câmara, tendo sido autorizada por este Relator, mostrando-se descabida nova apreciação sobre a temática.
As demais questões apresentadas (se as agravantes devem responder pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica.

Descabimento. A questão relativa a desconsideração da personalidade jurídica já foi apreciada por essa Câmara, tendo sido autorizada por este Relator, mostrando-se descabida nova apreciação sobre a temática.
As demais questões apresentadas (se as agravantes devem responder pelo débito em decorrência do falecimento da sócia Thaís, e em qual extensão) devem ser apreciadas em ação própria, não neste Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica.

Recurso improvido